Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739404-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA contra BANCO DO BRASIL SA em face da Sentença (ID 14684068) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente em parte a ação ajuizada pela apelada. Em Contrarrazões à Apelação (ID 16954652) o Apelado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante JOSILDO DIAS DE OLIVEIRA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2020 16:14:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador